Tribunal: STF
Processo: HC 72185
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Júri.  Quesitos (art. 484  do C.P.Penal). Mandante (art. 29
do C.Penal). Qualificadora da surpresa: circunstancia objetiva (arts.
30 e 121, par. 2., inc. IV, do C.P.). Nulidade (arts. 479 e 571,
VIII, do C.P.Penal).
1.         Havendo sido a paciente pronunciada e acusada, no libelo e
na  sessão  do  Júri, como  mandante  de  homicidio  qualificado pela
surpresa, e tendo os jurados respondido que este fora praticado, pelo
mandatario, desse modo, não havia necessidade de se lhes perguntar se
a mandante sabia que o delito iria ser praticado de tal forma.
2.         Em se  tratando de  circunstancia objetiva,  relacionada a
conduta  do executor do  homicidio, qual seja,  a da surpresa, ela se
comunica a mandante (artigos 29 e 30 do C.Penal).
3.         E de se repelir, ja por essa razão, a argüição de nulidade
do julgamento, e, "a fortiori", em se verificando que os quesitos não
foram  impugnados  pela  Defesa,  no  momento  próprio  (art.  479 do
C.P.Penal),  não  se   arguindo  qualquer  vício   "logo  depois"  da
ocorrencia, como exige o art. 571, inc. VIII.
4.        "H.C." indeferido.